Tribunal: TJMT
Processo: 1027778-73.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027778-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.418.091-58 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), LUCIANA PLAZA MEDEIROS - CPF: 395.782.238-62 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS – DESERÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO - JULGAMENTO ANULADO.

Nos termos do
artigo
1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial onde ocorra a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. Julgamento anulado. Sentença recorrida mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1027778-73.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1027778-73.2022.8.11.0001

Embargante:
Luan Rodrigues dos Santos

Embargado:
Banco Original S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Luan Rodrigues dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais.

Sentença
(Id. 89427633)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 152128655): conheceu os recursos interpostos pelas partes, negou-lhe provimento ao autor Luan Rodrigues dos Santos e deu provimento ao recurso do
Banco Original S/A para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Embargos de Declaração
(Id. 152263682):

o embargante

mencionou omissão

no acórdão no que tange a análise de requisito de admissibilidade do recurso inominado da empresa Banco Original S/A.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1027778-73.2022.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1027778-73.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1027778-73.2022.8.11.0001

Embargante:
Luan Rodrigues dos Santos

Embargado:
Banco Original S/A

VOTO

Em breve síntese, registre-se que a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais foi julgada parcialmente procedente
com consequente declaração da
inexigibilidade de débito e condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A decisão de mérito foi prolatada em 25/7/2022 (Id. 144940766) e na data de
15/08/2022
(Id. 144940768) a instituição bancária interpôs recurso inominado.

Ato contínuo, isto é, em
24/08/2022
(Id. 144940770 a 144940772), a recorrente compareceu aos autos e informou o cumprimento da obrigação. Juntou extratos negativos em nome do recorrido em relação ao SPC/SERASA.

De plano,
o reclamante apontou a ausência de preparo e postulou que o recurso fosse declarado deserto
(Id. 144940774).

Entretanto, em 23/9/2022 o juízo
a quo
recepcionou o recurso no efeito devolutivo, certificou a presença do preparo e determinou a remessa dos autos a Egrégia Turma Recursal (Id. 144940776).

Ante a realidade fática, as insurgências apresentadas pelo embargante procedem, pois, de fato, a omissão no acórdão está relacionada à falta de análise dos requisitos de extrínsecos de admissibilidade, que no caso, é o preparo.

Nos termos do
artigo
1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial onde ocorra a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

Sabe-se que n
o âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, e o
preparo será feito, independentemente de intimação
,
nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição
, sob
pena de deserção
, conforme dispõe o art. 42, §1º da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido, é o que dispõe a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção”.

Com efeito, embora a instituição bancária tenha interposto recurso inominado de modo tempestivo, deixou de juntar o comprovante de pagamento do preparo dentro do prazo legal, o que inviabiliza o seu processamento, por se tratar de requisito extrínseco e essencial.

Sendo assim, tendo em vista que a recorrente não faz
jus
ao benefício da gratuidade da justiça, é o caso de declarar a deserção.

Sobre o assunto é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RECURSO INOMINADO DO PROMOVIDO DESERTO
.
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DO PROMOVIDO NÃO CONHECIDO
. RECURSO DA PROMOVENTE. INGRESSO EM PREFERÊNCIAL. COLISÃO. CULPA DA PROMOVENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.
Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, este deve ser julgado deserto.
(...)”. (N.U 8010214-07.2010.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido”.
(N.U 1001681-55.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, e ACOLHO-OS a fim de tão somente negar seguimento do recurso inominado interposto pela instituição bancária por deserção.

Em relação ao recurso interposto pelo autor da ação (Id. 14494767), mantenho a sentença recorrida (Id. 144940766) pelos próprios fundamentos, haja vista que não há elementos para majoração do dano moral da forma pretendida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023